Tribunal: TJPA
Processo: 0813066-76.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813066-76.2021.8.14.0401

APELANTE: HELIO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL 08130667620218140401

APELANTE: HÉLIO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, C/C ART. 61, II, “f”, DO CP E LEI Nº 11.340/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR LAUDO DE LESÃO CORPORAL, PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DE VETORES JUDICIAIS (CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS). POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART. 129, §9º, DO CP E DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “f”, DO CP. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Apelação interposta por
HÉLIO FERREIRA DOS SANTOS
, condenado a
01 ano, 05 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto (suspenso pelo período de prova de 02 anos)
, pela prática de lesão corporal contra companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

A defesa pleiteia: (a) absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo; (b) afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, por alegado bis in idem; e (c) readequação da dosimetria por suposta fundamentação inidônea dos moduladores judiciais.

III – FUNDAMENTOS.

Pleito absolutório:
inviável, diante da robustez probatória. Laudo de exame de corpo de delito confirma as lesões na mão da vítima; depoimento da ofendida é firme, harmônico e corroborado por outros elementos dos autos. Palavra da vítima, em casos de violência doméstica, tem especial relevo probatório.

Dosimetria:
o juízo singular fundamentou idoneamente a valoração negativa dos vetores conduta social, motivos e consequências do crime, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em conformidade com o art. 59 do CP e jurisprudência consolidada do STJ.

Agravante do art. 61, II, “f”, do CP:
não configura bis in idem com o art. 129, §9º, do CP, pois este se refere à violência doméstica em sentido amplo, enquanto a agravante incide especificamente quando a vítima é mulher, em contexto de violência de gênero.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Recurso conhecido e improvido.

Tese:
(i) a palavra da vítima, corroborada por outros elementos, possui relevância probatória suficiente para sustentar a condenação em casos de violência doméstica; (ii) é legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando presentes fundamentos idôneos extraídos dos autos; (iii) não há bis in idem na aplicação conjunta do art. 129, §9º, do CP e da agravante do art. 61, II, “f”, do CP.

V – JURISPRUDÊNCIA.

STJ, REsp 2.027.794/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Terceira Seção, j. 12/06/2024.

STJ, AgRg no HC 717.980/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 25/10/2022, DJe 04/11/2022.

TJ-MG, Apelação Criminal nº 0012367-40.2023.8.13.0672, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal, j. 19/06/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL 08130667620218140401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 3ª VARA DO JUIZADO DE VIOL. DOMES. E FAM.DA MULHER/PA.

APELANTE: HÉLIO FERREIRA DOS SANTOS.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por HÉLIO FERREIRA DOS SANTOS (* 15/12/1950), contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª VARA DO JUIZADO DE VIOL. DOMES. E FAM.DA MULHER/PA, que o condenou às penas de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias, em regime aberto, suspensa pelo período de prova de 02 anos (art. 77 do CP), pela pratica do delito insculpido no art. 129, §9º, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal c/c a Lei nº 11.340/2006. (ID 20153950).

Segundo os autos, no dia
29/01/2021, por volta das 09h, em uma residência particular; localizada na Passagem 15 de Janeiro, nº 303, Bairro Agulha, neste Distrito; o acusado agrediu fisicamente sua companheira com um empurrão que a fez cair e quebrar seus dedos da mão, que tal fato foi motivado porque a vítima pegou uma ligação da amante do acusado no celular dele e foi tirar satisfações; e no dia 02/07/2021, o acusado ameaçou a vítima, dizendo para sua vizinha os textuais: ‘
ELA TÁ PENSANDO QUE EU SOU OTÁRIO, EU PEDI UMA MUDA DE ROUPA, NÃO MINHA ROUPA TODA, DEIXA ELA, AONDE EU PEGAR ELA, ELA VAI SE FUDER NA MINHA MÃO.

Oferecimento da denúncia – 17/11/2021 - (ID 20153857
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 30/05/2022
– (ID 20153916 – Pág. 1)

Resposta a acusação – 26/10/2022 (ID 2153923
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 26/04/2024 (ID 20153950 -
Pág. 1)

Apelação HÉLIO FERREIRA DOS SANTOS
30/04/2024
(ID 20153956
- Pág. 1)

Em suas razões o recorrente advogou a tese absolutória com supedâneo no in dubio pro reo, além de pleitear
a reforma da dosimetria, por inidoneidade na fundamentação dos moduladores judiciais, e o afastamento da agravante do artigo 61, inciso I, alínea “f” do Código Penal.

Nas contrarrazões ao recurso (ID 20153961
)
, o
Parquet Estadual
se manifestou pelo improvimento do apelo,

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento (ID 24869147).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 – DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A combativa defesa pugnou pela
absolvição do apelante, com supedâneo no princípio do in dubio pro reo. Todavia, o acervo processual demanda de maneira diversa da tese defensiva, senão vejamos:

A prova da materialidade delitiva pode ser observada pelo
Laudo de Lesão Corporal (ID 20153858 - Pág. 1), que
atestou: “agressão física, por meio empurrão, seguido de queda ao solo, apontou a existência de “alteração da mobilidade e força do terceiro, quarto e quinto dedo da mão direita”, confirmando, assim, o relatado pela ofendida em sede policial e em audiência de instrução e julgamento, vejamos:

A vítima MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAXIAS, relatou: Que convivia em união estável há 43 anos com o acusado; que estão afastados há 03 anos; que o acusado é taxista; que têm um filho adulto; que o relacionamento entre eles sempre foi conturbado; que no dia 29/01/2021 foi agredida pelo acusado o qual quebrou seu dedo da mão, devido a um empurrão que ele lhe deu durante uma discussão, que foi se apoiar em razão do empurrão e acabou quebrando o dedo; que foi à UPA; que nesse dia ele recebia ligações por videochamada da amante e que via bastante e por isso brigavam bastante; que nesse dia ele chegou, eles brigaram, ele colocou o telefone para carregar, que viu quando ela ligou e foi quando pegou o telefone e foi ao banheiro, pois ele estava tomando banho; que foi lá que começou a briga; que quebrou o celular dele e na confusão, ele pegou, avançou, a empurrou, ela caiu em cima da mão e fraturou o dedo; que após essa confusão ele permaneceu na casa até o meio do ano; que na ameaça ela não estava presente, que foi uma vizinha quem falou e que essa vizinha não veio à audiência por problemas de saúde; que no dia da ameaça ia para um aniversário com sua irmã; que ele ligou para ela dizendo que queria uma muda de roupa; que pegou uma sacola e colocou várias roupas dele e deixou na vizinha, pedindo para ela entregar ao acusado, pois iria sair; que ele não tinha hora para ir em casa, que ele não tinha hora para nada, pois ele tinha relacionamentos extraconjugais e tem até hoje; que após um tempo a vizinha ligou para ela e falou que o acusado passou lá, que ela tinha entregado a sacola para ele; que haviam várias pessoas na casa da vizinha; que ele se aborreceu e falou textuais: ‘é, ela tá pensando que eu sou otário, deixa ela, se eu pegar ela, ela vai ver, ela vai...’; que ficaram todos calados; que ele tirou só um par de roupa e foi até à casa da vítima e empurrou o restante das roupas pela grade e quando chegou em casa viu as roupas jogadas; que ele permaneceu por um período na casa e depois foi embora de vez; que fez o boletim de ocorrência no outro dia , pois está se sentindo muito mal; que tomou há pouco um remédio para se acalmar; que sofre de ansiedade; que tem vergonha de estar aqui; que desde esse dia ele não lhe perturba mais; que hoje vive com seu filho; que tem sequela da agressão, que seu dedo ficou torto e o outro não mexe bem, que um não chegou a quebrar, que foi colocado a tala, que isso foi em decorrência da queda; que agora ele está para lá vivendo a vida dele; que não era para ter chegado a esse ponto; que era para ele ter chegado para ela e ter dito que queria ir embora, mas não chegado a esse ponto; que sente vergonha; que só não foi embora para Manaus, para resolver essa situação; que o acusado nunca se ligava em casa; que passou pelo psicólogo através da Delegacia da Mulher - Parapaz; que após essa situação desenvolveu esse quadro de ansiedade; que aquele fato foi um gatilho; que toma medicamento e faz tratamento psicológico; que parou porque seu quadro melhorou; mas depois de um tempo o quadro de ansiedade voltou; que não fez os exames complementares solicitados pelo IML; que consegue fazer suas tarefas habituais.

Como se pode observar, malgrado, a
palavra da vítima, em casos como o presente, deve ser analisada com especial relevância probatória, tendo sido apresentada de forma clara, coesa e harmônica, corroborada pelo contexto probatório extraído do acervo processual, não havendo espaço para se cogitar em absolvição, tampouco em legitima defesa.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA NÃO CONSTATADA - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA - CONTEXTO DOMÉSTICO - RATIFICAÇÃO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO. Incabível a absolvição quando fartamente comprovadas a autoria e materialidade delitiva, tanto pelas provas orais colhidas, quanto pelo contexto probatório que as corrobora. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos colhidos durante a fase policial e judicial. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00123674020238130672, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 19/06/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 19/06/2024).

Por sua vez o réu
HÉLIO FERREIRA DOS SANTOS, em seu interrogatório, declarou:

Que,

trabalha como taxista; que nesse dia foi à sua casa trocar de roupa, pois iria trocar sua farda; quando chegou lá não conseguia abrir a casa, pois ela havia trocado os cadeados; que ela deixou umas roupas na casa da amiga, que quando foi à casa da amiga tinha um saco de roupas e pensou que era uma mudança; que estava em casa para manter a postura de um dono de casa, mas já era separado de corpos dela há mais de 06 anos; que necessitava de uma parceira; que teve uma ligação para ele e ela quebrou o celular; que estava tendo uma relação com outra pessoa; que tinha uma namorada; que ainda residia com a vítima, mesmo separado de corpos, porque não queria deixar faltar nada para ela e nem para seu filho; que não saia de casa porque seu filho sempre puxava para trás, que não o deixava sair; que seu filho é maior de idade e não é doente, nem deficiente; que no dia 29 houve a discussão por causa do celular, que ela estava no banho de toalha, que ela tentou ir para cima dele e ele a afastou, empurrando-a; que a toalha dela ia cair e ela foi pegar e nessa hora ela colocou o dedo dela no solo; que não quebrou o dedo dela; que quanto à ameaça já foi invenção por parte da vizinha dela; que nunca a agrediu nenhuma vez; que depois dessa situação não arrumou suas coisas e nem foi embora de vez; que após as medidas protetivas saiu de casa e nunca mais voltou; que continua ajudando seu filho; que no dia 29 tentou se defender, pois ela estava com raiva e foi para cima dele e foi na hora que a toalha ia cair e ela foi pegar e bateu com o dedo no chão; que ela bateu com o dedo no solo; que ela gritou bastante e começou a juntar gente dentro da casa; que ficou parado; que morava lá há mais de 40 anos e todos o conhecem lá; que deixou a casa para a vítima e para seu filho; que não tinha mais vida marital com a vítima, apesar de morarem sob o mesmo teto; que as vezes dormia no quarto do seu filho.

Como se pode constatar, através das incensuráveis provas carreadas aos autos, incontroverso a autoria e materialidade delitivas em face do réu
HÉLIO FERREIRA DOS SANTOS, o qual foi o protagonista da ação reprovável entabulada no artigo 129,
§9º, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal c/c a Lei nº 11.340/2006.

2 – DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

Nesse ponto, a combativa defesa advoga a readequação da pena com supedâneo na fundamentação inidônea do modulador judicial dos motivos do crime, e o afastamento da agravante do artigo 61, inciso I, alínea “f” do Código Penal. Nesse cenário, sem respaldo nos autos a tese defensiva.

Na espécie, o juízo fixou a pena base em 01 ano e 03 meses de detenção, em virtude dos moduladores da conduta social, motivos e consequências do crime, terem sido desfavoráveis ao recorrente, assentada em razões idôneas e alinhadas ao texto processual, vejamos:

1ª FASE: Passemos à dosimetria da pena, na forma do Art. 59, do Código Penal:- A culpabilidade do agente se revela adequada ao tipo; - O acusado não apresenta antecedentes; - Sobre a conduta social, a vítima informa que o réu sempre se mostrou com conduta inadequada ao ambiente e harmonia familiar, notadamente no que concerne à traição, pois recebia ligações de sua amante, inclusive por videochamada, sendo pessoa com comportamento nocivo ao meio familiar, pois corroeu a base da confiança, essencial para as relações familiares, levando a sentimentos de desamparo e ansiedade da vítima, conforme retratado em audiência, considerando inclusive que ela fez tratamento psicológico no Parapaz e que sentia vergonha de estar nessa posição na sala de audiências; devendo ser valorado negativamente; - Quanto à personalidade do agente, não há nada a valorar negativamente; - O motivo do crime foi o machismo e o patriarcado, considerado de
especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é a exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base, por reforçar a cultura do
machismo e patriarcado, restando provado que o réu agrediu a vítima porque ela havia quebrado seu aparelho celular em razão da ligação de sua amante – circunstância negativa. Neste sentido, jurisprudência do STJ, AgRg, no ARESp 1.441.372; - As circunstâncias do crime não extrapolam o tipo penal; - As consequências do crime também são desfavoráveis, uma vez que a vítima teve alterada sua mobilidade e força do terceiro, quarto e quinto dedos da mão direita em razão da violência sofrida, devendo ser valorada negativamente;
A vítima não contribuiu para a prática da infração penal. Diante da existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção. 2ª FASE: Circunstâncias atenuantes e agravantes: Não há atenuantes. Presente a causa agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘f’ (violência contra a mulher), razão pela qual majoro a pena encontrada na primeira fase em 1/6, ficando estabelecida em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção. 3ª FASE: Ausentes as causas de diminuição ou aumento de pena. ASSIM, FIXO A PENA DE 01 (UM) ANO, 05 (CINCO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL PREVISTA NO ART. 129, §9º DO CPB, A QUAL TORNO DEFINITIVA. (ID 20153950 - Pág. 8).

Cediço observar, que o processo dosimétrico não observa critérios aritméticos, e o 'legislador conferiu ao julgador maior discricionaridade – mesmo que ainda vinculada aos parâmetros legais - ao não prever um quantum mínimo ou máximo para a exasperação da pena-base. Cabe à prudência do (da) Magistrado (a) fixar, com a devida fundamentação e dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, o patamar que entender mais adequado e justo ao caso concreto' (STJ - HC 472654/DF Ministra LAURITA VAZ, Data do Julgamento: 21/02/2019, DJe 11/03/2019).

Nesse sentido, acerca da conduta social, o magistrado discorreu sobre a vida do réu e o modo como ele se relaciona com as pessoas, o histórico de vida social, ou seja, como é a sua interação com a vizinhança, família e trabalho. No tocante ao vetor dos motivos do crime, foi observado a causa da ação reprovável,
referindo-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito. E por fim, as consequências que tem a ver com à extensão dos danos ocasionados pelo delito. Portanto, diante das fundamentações alhures, irretocáveis as razões que balizaram os moduladores judiciais, os quais credenciaram a manutenção da pena base acima do mínimo legal.

Nesses moldes, considerando que a fundamentação se mostra idônea, baseada em elementos concretos dos autos, não merece reparos. Nesse sentido: AgRg no HC n. 717.980/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022. É de bom alvitre ressaltar que a indicação e fundamentação idônea de apenas uma circunstância judicial desfavorável já autoriza ao magistrado fixar a pena-base acima do mínimo legal. Corroborando: AgRg no AREsp n. 2.454.681/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024; AgRg no HC 703.936/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

Na segunda fase da dosimetria, não concorreram circunstâncias atenuantes, mas a agravante genérica do
art. 61, II, "f", do CP, objeto do pleito defensivo. Acerca da controvérsia,
o juízo, na segunda fase da dosimetria de Hungria,
reconheceu a ocorrência da agravante prevista na alínea "f" do inciso II, do art. 61, do Código Penal, não incorrendo em bis in idem como ventilado pela defesa, uma vez que o artigo, objeto da controvérsia, traz um tipo qualificado, aplicado quando o delito ocorre no âmbito doméstico, não importando o gênero da vítima, enquanto o art. 61, II, "f", do CP, pune, com mais severidade, a prática de crime em contexto de violência contra a mulher. Logo, são disposições distintas, que não se confundem.

Desse modo, conveniente observar, que o tipo penal do art. 129, §9º, do Código Penal envolve a prática de crimes contra vítima de qualquer gênero, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, por outro lado, a agravante do art. 61, inciso II, “f”, do CP, recrudesce a pena nos delitos praticados no âmbito doméstico contra a mulher, não havendo motivos para incompatibilidades.

Destarte,
o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que

“a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura
bis in idem
(
REsp n. 2.027.794/MS
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Terceira Seção, j. 12.06.2024).

Ainda nesta esteira de entendimento, os tribunais superiores, sensíveis a importância de se proteger o Livre Convencimento do Órgão Julgador, em uníssono preconizam: “somente nas hipóteses de erro ou ilegalidade prontamente verificável na dosimetria da reprimenda, em flagrante afronta ao art. 59 do Código Pen al, pode esta Corte reexaminar o decisum em tal aspecto, o que não é o caso dos autos." (HC nº 74.482/PR, Relator o Ministro Gilson Dipp, DJ 06.08.2007).

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 04/11/2025